Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721947-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILEUSA DIAS RIBEIRO, TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23596967, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EDILEUSA DIAS RIBEIRO (ID 23596971), intime-se a cessionária requerente DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ 12.568.684/0001-01) para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada pela sócia administradora ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac